Tribunal: TCU
Processo: 026.335/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: levantar o sobrestamento das contas dos Srs. Wilson Conciani (XXX.427.541-XX), Elcio Antonio Paim (XXX.789.650-XX) e Leonardo Moreira Leódido (XXX.513.551-XX); com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as contas de Wilson Conciani (207.427.541- 20), Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília durante o exercício de 2014, dando-lhe quitação: b.1) flexibilização da jornada de trabalho em desacordo com o estabelecido no Decreto 1.590/1995; e b.2) servidores estudantes são liberados, sem exigência de compensação de horário, para dedicação aos estudos, por até 8 horas semanais nos casos de graduação e por até 12 horas semanais, nos casos de pós-graduação. A liberação independe se o horário do curso é coincidente com a jornada de trabalho e se há interesse da administração; c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Elcio Antonio Paim (XXX.789.650-XX), Diretor Geral do campus Taguatinga, no período de 1o/1/2014 a 1/9/2014, e Leonardo Moreira Leódido (XXX.513.551-XX), Diretor Geral do campus Taguatinga, no período de 10/9/2014 a 31/12/2014, dando-lhes quitação plena; d) considerar em cumprimento a determinação descrita no subitem 1.9 do Acórdão 648/2017-TCU-Primeira Câmara , e dispensar a continuidade de seu monitoramento no âmbito deste processo de contas ordinárias; e) dispensar, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, a expedição da comunicação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, quanto ao teor desta deliberação, considerando que a possibilidade de acessarem os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.335/2015-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adilson César de Araújo (XXX.261.031-XX); Adriana Fabiana Rodrigues (XXX.395.946-XX); Alan Kardec Elias Martins (XXX.103.673-XX); Alessandra Ferreira da Silva (XXX.387.551-XX); Aléssio Trindade de Barros (XXX.796.274-XX); Ana Carolina Simões Lamounier Figueiredo dos Santos (XXX.049.201-XX); Ana Paula Santiago Seixas Andrade (XXX.119.201-XX); Ancelmo de Sales Nascimento (XXX.775.924-XX); Andre Ferreira Pereira (XXX.027.301-XX); André Luís da Silva Couto (XXX.337.811-XX); Antonio Lacerda Souto (XXX.698.973-XX); Cláudia Sabino Fernandes (XXX.825.801-XX); Daniel Soares de Souza (XXX.109.591-XX); Eduardo Dias Leite (XXX.364.753-XX); Elcio Antonio Paim (XXX.789.650-XX); Eneida Campos Felipe de Brites (XXX.704.711-XX); Erika Barretto Fernandes Cruvinel (XXX.592.955-XX); Fabiano Cavalcanti Fernandes (XXX.750.216-XX); Fernando Dantas de Araujo (XXX.911.101-XX); Físsil Cier Yuzuki (XXX.562.201-XX); Gabriel Henrique Horta de Oliveira (XXX.748.468-XX); Gabriel Ribeiro Pinto (XXX.208.971-XX); Garabed Kenchian (XXX.887.588-XX); Germano Teixeira Cruz (XXX.102.131-XX); Giano Luis Copetti (XXX.936.750-XX); Glauco Vaz Feijo (XXX.475.447-XX); Gustavo Filice de Barros (XXX.120.826-XX); Itala de Sousa Santos (XXX.023.421-XX); Jabson Cavalcante Dias (XXX.150.701-XX); Jesus de Nazareno da Silva Rodrigues (XXX.634.511-XX); Jose Climério Silva de Souza (XXX.890.891-XX); José Luís Soares (XXX.105.507-XX); Juliana Viegas Pinto Vaz dos Santos (XXX.450.901-XX); Laura Misk de Faria Brant (XXX.527.356-XX); Learice Barreto Alencar (XXX.824.781-XX); Leonardo Moreira Leódido (XXX.513.551-XX); Luciana Miyoko Massukado (XXX.396.809-XX); Luciano de Andrade Gomes (XXX.140.263-XX); Luiz Augusto Caldas Pereira (XXX.460.047-XX); Luiz Diogo de Vasconcelos Junior (XXX.668.806-XX); Maira da Silva Cardoso Palmeira (XXX.970.651-XX); Marcelo Silva Leite (XXX.001.524-XX); Marcia Maria dos Santos (XXX.382.671-XX); Marco Antonio Vezzani (XXX.915.880-XX); Maria Clara Kaschny Schneider (XXX.649.809-XX); Maria Cristina Madeira da Silva (XXX.125.862-XX); Marley Garcia Silva (XXX.836.706-XX); Moema Carvalho Lima (XXX.698.421-XX); Neli Terezinha da Silva (XXX.846.109-XX); Patricia Rodrigues Amorim (XXX.992.491-XX); Patrícia Albuquerque de Lima (XXX.303.880-XX); Paulo Itaicy Marques Rodrigues (XXX.014.663-XX); Polyelton de Oliveira Lima (XXX.260.661-XX); Reginaldo Pereira Ramos (XXX.154.081-XX); Richard Wilson Borrozine de Siqueira (XXX.191.578-XX); Rodrigo Mendes da Silva (XXX.638.841-XX); Rudimar Machado Sousa Junior (XXX.173.141-XX); Sergio Barbosa Gomes (XXX.007.271-XX); Sherley Cabral Moreira (XXX.423.731-XX); Simone Cardoso dos Santos Penteado (XXX.874.781-XX); Tarcísio Araújo Kuhn Ribeiro (XXX.366.825-XX); Thiago Silva de Almeida (XXX.085.466-XX); Veruska Ribeiro Machado (XXX.961.921-XX); Walter Antônio Rodrigues (XXX.029.386-XX); Wilk Wanderley de Farias (XXX.374.704-XX); Wilson Conciani (XXX.427.541-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.